Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705287-71.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA ALVES DE CARVALHO, RODRIGO ALVES DE CARVALHO, VICTOR ALVES DE CARVALHO, MACHADO GOBBO ADVOGADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cláudia Alves de Carvalho e outros contra sentença (Id 62099280) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos ora apelantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa dos exequentes e extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC, nos seguintes termos: (...) É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez que no período que abrange o crédito relativo ao benefício alimentação (1996/1998), o falecido pai destes pertencia à carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, sendo assim representado por Sindicado diverso, não tendo ainda comprovado filiação à época ao SINDIRETA/DF. Já os autores defenderam que ocorreu a preclusão consumativa, pois o réu não apresentou o argumento na oportunidade devida, e que o sindicato tem legitimidade, trazendo argumentos relativos aos servidores de fundações e autarquias, o que não é o caso, mas nada apresenta relativo à filiação da autora ao SINDIRETA/DF. Quanto à preclusão consumativa, verifica-se que o réu defende direito indisponível e que a legitimidade é questão que pode ser apreciada de ofício pelo juiz, submetendo-se à preclusão apenas quando já houver decisão do Juízo a respeito da questão. É fato incontroverso que o pai dos autores era servidor da Polícia Civil do Distrito Federal ao tempo da obrigação que originou o título executivo, conforme se verifica de suas fichas financeiras juntadas aos autores, e, assim, parte integrante do quadro de pessoal da Administração Direta, podendo se representado pelo SINDIRETA/DF. No entanto, o presente cumprimento de sentença não foi ajuizado pelo sindicato, por isso, totalmente irrelevante os argumentos sobre a sua legitimidade. O que foi afirmado pelo réu é que não ficou demonstrada a legitimidade ativa porque foram propostas duas ações coletivas com o mesmo objeto, mas por sindicatos distintos e esta ação se baseia na decisão proferida na ação coletiva no 32159, ajuizado pelo SINDIRETA. Os autores sustentam que não há princípio de unidade sindical e que mais de um sindicato poderia representar a categoria, que compõe-se daqueles integrantes da administração direta do Distrito Federal. Porém, ainda que se admita esse argumento, é imprescindível a comprovação de que haja alguma vinculação dele com o sindicato. Todavia, não há nos autos comprovação da filiação ao Sindicato autor por ocasião do ajuizamento da ação coletiva. Ao contrário, as fichas financeiras demonstram que o autor não era filiado ao Sindireta, pois não há qualquer anotação nesse sentido, sendo na verdade filiado ao SINPOL/DF. Sobre essa matéria tem decidido o Tribunal de Justiça no seguinte sentido: [...] Assim, não há comprovação de satisfação dos requisitos necessários para o ajuizamento da execução individual. Dessa forma, acolho a preliminar. Os autores deverão suportar os ônus da sucumbência, mas considerando que se trata de demanda de baixa complexidade, o valor será fixado no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa. Em face das considerações alinhadas EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de sua exigibilidade. (...) Os exequentes opuseram embargos de declaração ao Id 62099282, rejeitados pelo juízo de origem ao Id 62099285. Irresignados, os exequentes interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 62099288), após síntese da demanda, pleiteiam, preliminarmente, o sobrestamento do feito até julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21, instaurado nos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000, no qual há determinação de suspensão de todos os processos que tratam do tema. Também em sede preliminar, suscitam nulidade da sentença, por ter acolhido tese ventilada pelo Distrito Federal já alcançada pelas preclusões lógica e consumativa. No mérito, alegam a necessidade de reforma da sentença, em razão da inexistência de violação à unicidade sindical, porquanto inaplicável ao caso, que trata de sindicatos de servidores públicos. Aduzem ter o juízo de origem indevidamente equiparado as regras aplicáveis aos sindicatos patronais com aquelas aplicáveis aos sindicatos de servidores públicos, ignorando as particularidades de cada um. Citam julgados deste e. Tribunal de Justiça que entendem abonar sua tese. Destacam a previsão contida no estatuto do SINDIRETA/DF acerca da representação dos Servidores Públicos Civis da Administração Direita do Distrito Federal, abrangendo, inclusive, os policiais civis. Sustentam ser inadmissível, “em sede de execução, limitar o alcance do título a um ou outro servidor público órgão distrital”. Frisam a desnecessidade de comprovação de filiação para atuação do sindicato, conforme tese fixada no Tema n. 823, pelo c. STF. Apontam ter a sentença apelada violado a coisa julgada formada no Acórdão n. 730.893 e o Tema 823, do STF. Assinalam ser necessário observar, na fase de execução, os limites estritamente impostos no julgado. Bradam não ser possível limitar o alcance do título, se a sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo sindicato não o fez, conforme entendimento do c. STJ. Subsidiariamente, buscam a redução dos honorários sucumbenciais fixados sem sentença, para que incidam ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em razão da ausência de complexidade da matéria e o reduzido trabalho desenvolvido pelos representantes do ente distrital. Ao final, requerem: Ante o exposto, requer-se, em primeiro lugar, o sobrestamento da presente ação até o julgamento do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 por esta Corte, de modo que, tão somente após o seu julgamento, seja o presente recurso de apelação remetido à instância superior, apenas em caso de manutenção do entendimento anteriormente assentado por esta e. Corte. Ainda preliminarmente, requer-se a cassação da sentença proferida, considerando que a manifestação originalmente juntada pelo Distrito Federal, fulminada pela preclusão consumativa e lógica, tornou prejudicada a análise da legitimidade ativa pelo Juízo de origem, determinando-se, por consequência, a retomada do regular andamento do cumprimento de sentença aqui discutido. Requer-se, ainda, o conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença, de modo a reconhecer a legitimidade ativa dos Apelantes, para, após, devolver os autos ao primeiro grau para que dê o regular prosseguimento ao cumprimento de sentença proposto. Na remota hipótese de não haver reforma da sentença, o que se admite apenas em razão do princípio da eventualidade, requer-se a minoração dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, considerando a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Preparo comprovado (Ids 62099289 e 62099290). Em contrarrazões (Id 62099293), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, pleiteiam os apelantes o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado nos autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21). Pois bem. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Inicialmente, esta Relatoria indeferiu os pedidos de sobrestamento nos processos submetidos à sua análise que versavam sobre a ilegitimidade de servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos à época do ajuizamento da ação coletiva ou não filiados ao SINDIRETA/DF nem a outro sindicato, notadamente por realizar distinguishing entre a matéria discutida nos autos analisados e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21. Isso porque, com base na tese submetida a julgamento “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”, entendeu-se que a questão relativa à legitimidade dos servidores da Administração Direta filiados a outros sindicatos não se encontrava abarcada pela questão então delimitada e posta a julgamento no incidente. Ocorre que, no julgamento do citado IRDR (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) pela c. Câmara de Uniformização (Acórdão n. 1905562), foi definida a seguinte tese: Diante de todo o exposto, com fulcro na legislação de regência, bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores e de diversos Tribunais pátrios, conclui-se que: i) diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; ii) entre eles, possuem legitimidade ativa para os Cumprimentos de Sentença relativos ao título formado na Ação Coletiva no 32.159/1997 os servidores da Administração Direta do Distrito Federal que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF, na fase de conhecimento; e iii) a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical, os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. Nesse contexto, conquanto anteriormente esta Relatoria não acolhia os pedidos de sobrestamento por entender que a questão da legitimidade dos filiados a outros sindicatos à época da propositura da demanda não era abarcada pelo julgamento do IRDR 21, verifica-se que, após a definição da tese no julgamento acima, a matéria em discussão nestes autos foi incluída na questão debatida no incidente. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o trânsito em julgado do IRDR 21, nos termos do art. 982, § 5o, c/c art. 987, §§1o e 2o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora